Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704999-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIANA BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: FABIO FERNANDES SOARES DESPACHO Considerando a certidão de id. 24447763, proceda a Secretaria da Turma à publicação da decisão de id. 23421753 em nome do atual patrono do agravado (Dr. Bruno Eduardo Fernandes Soares - OAB/DF 19.086) para, em atenção à garantia do contraditório, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora